Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-28.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702617-28.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILOMENA VIEIRA MELO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, FILOMENA VIEIRA MELO DECISÃO A parte autora requer, em sede recursal, a concessão da gratuidade de justiça, contudo, deixou de juntar documentos para comprovar a sua hipossuficiência financeira. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para apresentar os seus três últimos contracheques, haja vista que há notícias nos autos de que é servidora pública. Alternativamente, proceda-se ao recolhimento do preparo recursal, atentando-se para a particularidade prevista no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator